Tribunal: TJPA
Processo: 0008242-44.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008242-44.2006.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JORGE ALBERTO DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
PATRIMONIAIS. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E FUNPAPA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSA VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de março a quatro de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém/PA, 4 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM e FUNPAPA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 5703651, que negou provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO À LIDE QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA DEMANDA. MÉRITO. REPARAÇÃO DEVIDA. BURACO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
ADEQUAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acolheu a teoria do risco administrativo, que se revela como fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do poder público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º).

2. É certo, no entanto, que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias – como o caso fortuito e a força maior – ou evidenciadoras de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 – RTJ 55/50 – RTJ 163/1107-1109, v.g.).

3. Da análise do conjunto probatório, observo que restou demonstrado o dano advindo no veículo do recorrido, de acordo com as fotos e orçamentos juntados (fl. 17/23), bem como que advieram do buraco na via pública, diante da omissão do ente público em manter conservada e sinalizada a via de trânsito, com o que se configurou o nexo de causalidade.

4. Destarte, há o dever de indenizar pela municipalidade, ante a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente público e o dano sofrido pela vítima.

5. Recurso conhecido e desprovido. Necessidade de adequação apenas, tendo em vista a natureza de ordem pública da matéria ventilada, dos critérios estabelecidos a título de juros moratórios e correção monetária, tendo em vista as teses firmadas em sede de repercussão geral e recursos repetitivos.

Em suas razões (id. 6164520 – págs. 1/5), os agravantes, sustentaram, em síntese, que a decisão agravada manteve os termos da sentença de 1º grau, inclusive quanto ao entendimento de que a responsabilidade deveria ser objetiva, não obstante se estar diante de suposta omissão.

Disseram que a teor do que dispõe o art. 37, § 6º, da CF/88, descaberia falar em responsabilidade objetiva do Município quando a suposta ilicitude decorre de omissão.

Falou que nenhuma responsabilidade pode ser atribuída ao Município agravante, pois, diferentemente do que entendeu a r. decisão agravada, não caberia ao ente municipal a sinalização do buraco existente na via pública, conforme artigos 94 e 95 do Código Nacional de Trânsito.

Aduziram que deveria ter sido deferido o pedido de denunciação da lide ou declarada a ilegitimidade passiva do Município ou, no mérito, reconhecida a impossibilidade de lhe ser imposta a reponsabilidade pelos danos alegados.

Defenderam que fosse afastada a indenização por danos materiais impostas.

Pugnaram, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

O agravado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (Id. 6861566), refutando as razões do agravo interno e, ao final, pugnou pelo improvimento do presente recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém e pela Fundação Papara João XXIII - Funpapa contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora recorrentes.

Consigno, desde já, que não assiste razão aos recorrentes, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, as teses suscitadas pela agravantes foram devidamente analisadas a quando do julgamento da apelação, tendo sido a decisão ora agravada baseada em julgado do STF (ARE 951552), que torna claro o entendimento
a respeito da responsabilidade civil, aplicável ao caso sob exame.

De qualquer forma, os fundamentos dos agravantes não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada a decisão recorrida em precedente oriundo do STF, que bem se mostrou aplicável à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“A sentença recorrida é fundamentada na responsabilidade objetiva do Município de Belém, que teria sido omisso em relação ao seu dever de manter conservada e ainda sinalizada a via de trânsito, local onde surgiu um buraco, concluindo pela existência do nexo de causalidade entre o dano e a conduta (omissiva), com o que condenou o apelante ao pagamento da indenização por danos materiais.

Vale consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acolheu a teoria do risco administrativo, que se revela como fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do poder público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º),
verbis
:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

É certo, no entanto, que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias – como o caso fortuito e a força maior – ou evidenciadoras de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 – RTJ 55/50 – RTJ 163/1107-1109, v.g.).

Impõe-se destacar, neste ponto, na linha da jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min. Celso de Mello – AI 299.125/SP, Rel. Min. Celso de Mello – RE 385.943/SP, Rel. Min. Celso de Mello), que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não,

do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 – RTJ 71/99 – RTJ 91/377 – RTJ 99/1155 – RTJ 131/417).

Assim, para que seja caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado não é necessária a comprovação de culpa, basta que sejam demonstrados apenas três elementos, quais sejam: a conduta do agente, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

(...)

Em casos como na hipótese, vale destacar o seguinte julgado do STF,
in verbis
:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo. (ARE 951552 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, Acórdão Eletrônico DJe-181 Divulg 25-08-2016 Public 26-08-2016).”.

Da análise do conjunto probatório, observo que restou demonstrado o dano advindo no veículo do recorrido, de acordo com as fotos e orçamentos juntados (fl. 17/23), bem como que advieram do buraco na via pública, diante da omissão do ente público em manter conservada e sinalizada a via de trânsito, decorrendo daí o nexo de causalidade.

Destarte, há o dever de indenizar pela municipalidade, ante a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente público e o dano sofrido pela vítima, não há no entanto, neste momento, prova da existência de causa excludente da responsabilidade civil do ente apelante, como o caso fortuito e a força maior, ou evidenciadoras de culpa atribuível à própria vítima,

de modo que resulta acertada a decisão do juízo primevo.

O recorrente, todavia, aduz que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, alegando que os fatos descritos na petição inicial são de responsabilidade da Companhia de Saneamento do Pará - Cosanpa.

Sustenta, também, com base nessa fundamentação, a necessidade de ser denunciado à lide o ente ante referido.

A arguição de sua responsabilidade, porém, mostra-se frágil na espécie, visto que o apelante não logrou comprovar, de maneira insofismável, que a abertura do buraco na via pública foi ocasionado pelo conserto da tubulação de água e esgoto teria sido de exclusiva responsabilidade da Cosanpa.

Em consequência, surge lógico que, não havendo essa definição, não há motivo para se falar em denunciação à lide do ente mencionado.”.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente municipal, revela-se descabida a sua pretensão recursal, razão pela qual a mantenho e submeto a apreciação do Colegiado.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 4 de abril de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/04/2022